Tribunal: TJMT
Processo: 1036367-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036367-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEIZA CARLA RODRIGUES ROSENDO - CPF: 702.145.061-34 (APELADO), J. P. R. R. - CPF: 069.851.281-22 (APELADO), ANA LUIZA RODRIGUES ROSENDO - CPF: 080.772.761-05 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CIRLEI FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS DE FREITAS - CPF: 665.238.002-10 (TESTEMUNHA), MANOEL MARTINS MOURA - CPF: 431.035.103-49 (TESTEMUNHA), NEILA DOS SANTOS LEITE - CPF: 010.729.561-01 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEIZA CARLA RODRIGUES ROSENDO - CPF: 702.145.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CRIANÇAS COM SÍNDROME DO X FRÁGIL ASSOCIADA AO TEA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A DUAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação, ajuizada por menores diagnosticados com Síndrome do X Frágil (CID F84.0 – Q99.2), associada ao Transtorno do Espectro Autista, em face de operadora de plano de saúde, visando à declaração de inexistência de débito decorrente de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo, após cobrança no valor de R$ 6.187,86, quando a mensalidade individual era de R$ 131,43.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a cobrança de coparticipação ao
equivalente a duas mensalidades do plano, fixando sucumbência recíproca.

A operadora apelou sustentando a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e no contrato, a inexistência de abusividade no percentual de 30%, a impossibilidade de revisão de contrato aleatório e, subsidiariamente, a possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de coparticipação em percentual de 30% sobre tratamento multidisciplinar contínuo de menores com Síndrome do X Frágil associada ao TEA pode ser limitada ao equivalente a duas mensalidades do plano; (
ii
) estabelecer se é possível a cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação quando se tratar de tratamento permanente e continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de coparticipação possui amparo no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e, quando prevista de forma clara no contrato, não é abusiva em abstrato.

O Superior Tribunal de Justiça admite a coparticipação, desde que não configure financiamento integral do procedimento nem fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde (REsp 1.566.062/RS;
AgInt
no
AREsp
1.695.118/MG; REsp 1.848.372).

A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser observados os princípios da boa-fé
objetiva, do equilíbrio contratual e a vedação à desvantagem exagerada do consumidor (art. 51, IV, do CDC).

A cobrança ilimitada de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo e essencial a crianças com transtorno do neurodesenvolvimento compromete o acesso ao tratamento e impõe ônus desproporcional, caracterizando fator restritivo severo.

A limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano equilibra a legalidade da cláusula com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando o acesso ao tratamento sem suprimir o fator moderador do contrato.

Em se tratando de tratamento permanente e continuado, a cobrança futura do saldo remanescente, ainda que parcelada, gera “dívida perpétua” e configura fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, sendo inadmissível.

A manutenção da sentença impõe o desprovimento do recurso e autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando prevista contratualmente e amparada no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, desde que não configure fator restritivo severo ao acesso aos serviços.

Em tratamento multidisciplinar contínuo de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, a
cobrança de coparticipação deve ser limitada ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É vedada a cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação quando se tratar de tratamento permanente e continuado, por caracterizar obstáculo ao acesso à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/98,
arts
. 16, VIII, e 24; CDC, art. 51, IV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 942; LINDB,
arts
. 21, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
01.07.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.695.118/MG; STJ, REsp 1.848.372; TJMT, Apelação no 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação no 1006406-31.2023.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de
Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
julgada
parcialmente procedente para limitar a cobrança

de coparticipação ao máximo de 02 (duas) mensalidades do plano do autor.

Ante o
princípio da sucumbência
, foi fixado o ônus
da
sucumbência
em
60%
favor da parte autora e

40%
em
favor da ré,
do
pagamento das custas processuais
e honorários de
15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do CPC,cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC, com relação ao autor, face à gratuidade concedida
initio litis
.

A apelante
alega

que
que a cobrança de coparticipação constitui exercício regular de direito, estando expressamente prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, bem como no contrato firmado entre as partes.

Afirma que “o contrato de prestação de serviços de saúde do qual os Apelados são beneficiários prevê expressamente a cobrança de coparticipação”, inexistindo abusividade na cláusula.

Ressalta que o percentual aplicado
limita-se
a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos procedimentos, permanecendo os 70% (setenta por cento) restantes sob responsabilidade da operadora.

Destaca que a modalidade de coparticipação implica mensalidade reduzida ao consumidor, que, em contrapartida, participa financeiramente quando da utilização dos serviços.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da coparticipação, inclusive no percentual de até 50% em determinadas hipóteses, citando precedentes como o
AgInt
no
AREsp
n. 1.695.118/MG e o REsp 1.848.372, nos quais se
assentou que não há ilegalidade na contratação de plano em regime de coparticipação, desde que não haja restrição severa ao acesso aos serviços.

Sustenta que afastar a cláusula de coparticipação equivaleria a alterar a natureza do plano contratado, gerando grave desequilíbrio contratual e comprometendo o cálculo atuarial e o princípio do mutualismo, fundamento do sistema de saúde suplementar.

A apelante invoca ainda os
arts
. 21, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que eventual invalidação da cláusula contratual deveria considerar suas consequências jurídicas e administrativas, especialmente quanto ao equilíbrio econômico-financeiro da operadora, sob pena de intervenção da ANS, nos termos do art. 24 da Lei no 9.656/98.

Defende a prevalência da liberdade contratual e da autonomia da vontade das partes, argumentando que o beneficiário aderiu voluntariamente à modalidade de coparticipação, podendo optar por outros planos disponíveis. Afirma que não cabe ao Judiciário intervir no conteúdo do contrato validamente celebrado, ausentes vícios de consentimento ou fatos supervenientes extraordinários e imprevisíveis.

Aponta
, ainda, a impossibilidade de revisão contratual com fundamento em onerosidade excessiva, por se tratar de contrato aleatório, no qual as partes assumem os riscos inerentes à própria natureza do ajuste, inexistindo acontecimento extraordinário e imprevisível que justifique a modificação judicial.

Em pedido alternativo, a apelante alega omissão da sentença quanto ao saldo remanescente da coparticipação. Argumenta que, ao limitar a cobrança ao equivalente a duas mensalidades, o juízo
não esclareceu se o excedente estaria remido ou se poderia ser cobrado em parcelas futuras, respeitado o teto fixado.

Argui
que não se trata de inovação recursal, pois a limitação somente foi estabelecida na sentença. Cita precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.001.108/MT), no sentido de que é admissível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em mensalidades futuras, desde que respeitado o limite máximo mensal fixado.

Pede
o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a demanda
.

S
ubsidiariamente, caso mantida a limitação,
pugna para
que seja declarada a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, respeitado o teto estipulado
.

Pleiteia ainda
a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios ou, alternativamente, a redução da verba honorária fixada.

Nas contrarrazões, os apelados
destacam que os apelados são menores diagnosticados com Síndrome do X Frágil associada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que exige tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo.

Argumentam que o direito à saúde possui estatura constitucional, sendo direito social fundamental, inalienável e indisponível, especialmente quando se trata de crianças com deficiência.

Mencionam
a Resolução Normativa ANS no 469/2021, que estabelece cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, reforçando a essencialidade do tratamento.

Alegam, ainda, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Dizem
que tais contratos são baseados na confiança depositada pelo consumidor na operadora, com legítima expectativa de cobertura integral dos eventos relacionados à saúde.

Transcrevem doutrina e jurisprudência no sentido de que cláusulas restritivas de cobertura em contratos de plano de saúde configuram abusividade contratual, por promoverem desequilíbrio na relação e imporem desvantagem exagerada ao consumidor, sendo nulas de pleno direito à luz do art. 51, IV, do CDC.

Defendem que a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades preserva o equilíbrio contratual, pois garante ao consumidor acesso ao tratamento sem onerosidade excessiva e mantém a coparticipação como fator moderador para a operadora.

Quanto ao pedido subsidiário da apelante referente à cobrança de eventual saldo remanescente, afirmam que a sentença foi clara ao limitar a coparticipação, devendo eventual saldo ser absorvido pela operadora, como consequência do desequilíbrio contratual criado por percentuais desproporcionais.

Pedem que seja negado provimento ao recurso
.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.341723869.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
julgada
parcialmente procedente para limitar a cobrança
de coparticipação ao máximo de 02 (duas) mensalidades do plano do autor.

Ante o
princípio da sucumbência
, foi fixado o ônus
da
sucumbência
em 60% favor da parte autora e

40%
em
favor da ré,
do
pagamento das custas processuais
e honorários de
15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do CPC,cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC, com relação ao autor, face à gratuidade concedida
initio litis
.

O
s
autores
A.L
.R.
R.
e J.P.

R.R.
são beneficiários do plano de saúde da ré
na modalidade Unimed Fácil Individual
/Familiar desde 05/03/2020.

Ajuizaram a Ação sob a alegação de que
foram diagnosticados com a Síndrome do X frágil (CID. F84.0 – Q99.2) que se trata de uma condição do neurodesenvolvimento, genética, de caráter dominante e hereditária, geralmente associada ao Transtorno do Espectro Autista, tendo sido indicado pelo médico especialista o tratamento multidisciplinar

(Id.
336360871
)
.

Contudo
, a genitora dos menores foi surpreendida
ao receber
fatura, referenteao mês de
novembro 2021
, no valor de
6.187,86

somente de coparticipação, enquanto a mensalidade é de R$
131,43
para cada
.

Pede que seja declarado inexistente o débito e abusiva essa cobrança, bem como dano moral de R$
33.00
0,00
.

Os documentos juntados aos autos atestam que o contrato prevê de forma clara e expressa a coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é minorado, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames(Id.
336361360
).

Por conseguinte, conclui-se que a cobrança não se mostra abusiva por si só, já que consta no termo firmado entre as partes.

Todavia,
ressalvando o meu entendimento,
adoto a conclusão obtida na técnica de julgamento ampliado (artigo 942 do CPC) realizada na Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, cuja ementa segue transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUENÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal. 2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da
cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.
4. Ao considerarmos omáximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento,tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23/01/2023).

Assim, nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Ao fixar fator de moderação para a participação financeira busca-se evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA – SENTENÇA
REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Segundoo entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúdeque estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
1o/7/2016).
A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.
(N.U 1032469-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO
BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Convém ressaltar que
não há que se falar em reembolso dos valores despendidos a título de coparticipação porque são devidos
.

A apelante
pede, ainda, de forma subsidiária, que
a diferença que excede o montante estipulado
possa
ser cobrada no decorrer das
mensalidades subsequentes até a quitação integral do saldo residual.

Da mesma forma, ressalvando meu entendimento, adoto o que foi decidido
por

esta
Câmara em
técnica de julgamento ampliado
(
artigo 942 do CPC) realizada na Apelação n.

1006406-31.2023.8.11.0002, definiu que
tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

Assim, não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

A propósito:

E M E N T A (EMENTA DA REDATORA DESIGNADA) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA .
LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9 .656/98, não havendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação. 2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.
3 .
A limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.
4. Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo para paciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.
2 .
Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064063120238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária para
20
% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026